Tribunal: TJSP
Processo: 1003884-80.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – I - Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido -

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – I - Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – II - Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Equipamentos elétricos dos segurados que sofreram danos causados por descargas elétricas, conforme demonstrado nos laudos periciais acostados aos autos – Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público – Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade – Deve-se garantir medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia recebida, o que não logrou a ré demonstrar – Nexo causal entre os eventos e os danos materiais efetivamente comprovado – Ressarcimento devido – Ação procedente – Sentença mantida – III - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da condenação – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003884-80.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., é apelado ALFA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencidos 2o e 4o Desembargadores, que declaram. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR,
WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33817
APEL.No: 1003884-80.2018.8.26.0457
COMARCA: PIRASSUNUNGA
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDA. : ALFA SEGURADORA S/A
JUIZ PROLATOR: FLAVIA PIRES DE OLIVEIRA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS I - Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com
base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido -
Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da
Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via
administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar
a utilização da via judicial a tal procedimento
II -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37,
§6o, da CF, e do art. 14 do CDC Equipamentos elétricos dos
segurados que sofreram danos causados por descargas
elétricas, conforme demonstrado nos laudos periciais acostados
aos autos Ocorrência de descarga elétrica que não configura
caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público – Descarga elétrica que
configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente
relacionada à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão
pela qual não rompe o nexo de causalidade Deve-se garantir
medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação
da tensão da energia recebida, o que não logrou a ré demonstrar
Nexo causal entre os eventos e os danos materiais
efetivamente comprovado
Ressarcimento devido
Ação
procedente Sentença mantida III - Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC,
para 15% sobre o valor atualizado da condenação Apelo
improvido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento de danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que a apelada não observou as
condições mínimas para assegurar o nexo de causalidade
entre o dano e sua responsabilidade, uma vez que não
observado o procedimento administrativo necessário. Afirma
que os laudos e orçamentos juntados aos autos são
unilaterais, de modo que deve ser afastada a condenação ao
pagamento de indenização por danos materiais. Aduz que não
comprovou que os danos tenham decorrido de sobrecarga de
energia. Assevera que não há nos autos comprovantes de
pagamento aos segurados da apelada, de forma que não se
sub-roga nos seus direitos. Alega que nem todo dano a
aparelho eletrônico decorre de sua falha ou má-prestação
de serviços. Argumenta que não foram preenchidos os
requisitos
necessários
para
configurara
sua
responsabilização. Afirma ser inaplicável ao caso o CDC.
Requer o provimento do recurso, para reformar a r.
sentença, julgando-se improcedente a ação (fls. 351/364).
Contrarrazões da apelada, às fls. 370/422,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Alfa Seguradora S/A,
ora apelada, em face de Elektro Redes S/A, por meio da
qual pretende a autora o ressarcimento da indenização paga
a seus segurados Mauro Sérgio Bueno de Souza, Sérgio
Roberto Baiocco, Márcia Ramos Monteiro da Silva, Bruno
Daniel e Amarildo Pavão de Godoy, por danos oriundos de
falha no fornecimento de energia elétrica pela ré,
decorrente de variação na tensão da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenara a ré a pagar à autora a quantia
de R$12.141,97. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação (fls.
346/348).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
Consoante
se
extrai
dos
autos,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21.06.2017, 25.01.2018, 20.02.2018 e 01.03.2018, em razão
de descarga elétrica, alguns bens de propriedade dos
segurados foram danificados, tornando-se impróprios ao
uso, dando ensejo ao pagamento de indenizações pela
autora.
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver as indenizações pagas aos segurados, por
força da sub-rogação.
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerada pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre os usuários e a concessionária do
serviço
público,
uma
vez
que
restaram
devidamente
comprovados os pagamentos indenizatórios aos segurados,
através dos recibos de indenização, regularmente assinados
pelos segurados, acostados às fls. 45/46, 68/69, 86/87,
135/136 e 159/160, a autora assumiu a posição destes, sub-
rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive
no que se refere aos privilégios decorrentes da legislação
consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No caso em comento, os segurados, ao
contratarem a prestação do serviço de energia elétrica,
são consumidores finais de tal serviço, considerando,
principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos dos segurados, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa
dos segurados ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os documentos que
instruíram a inicial, isto é, os laudos elaborados,
decorrentes da análise dos equipamentos elétricos dos
segurados, comprovam que estes sofreram danos causados por
descargas elétricas, conforme documentos acostados às fls.
37/164.
Neste
aspecto
esclareça-se
ser
desnecessária qualquer perícia nos equipamentos elétricos
dos segurados, uma vez que a prova documental acostada aos
autos, de ordem técnica, é suficiente para o deslinde do
feito.
Os documentos apresentados pela autora,
embora seja prova unilateral, é uma prova válida, pois a
idoneidade
das
empresas
que
apresentaram
os
laudos
técnicos e orçamentos não foi abalada pela ré.
A
ocorrência
de
descarga
elétrica
não
configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade
da concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.
No caso, portanto, a descarga elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações dos
segurados da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.
O art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Apelação

Fornecimento
de
energia
elétrica
Ação de regresso Descarga elétrica Queima
de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos
segurados da apelante nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos segurados da apelante que se impunha
sentença
reformada
recurso provido para o fim de se julgar
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que os danos havidos nos equipamentos dos segurados
realmente advieram de sobrecarga elétrica proveniente da
rede de distribuição administrada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não demonstrado, por outro lado, de forma
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa dos segurados da
autora, patente o dever de indenizar decorrente da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
Destarte, afastadas todas as alegações da
ré, de rigor era, mesmo, a procedência da ação, exatamente
como constou do decisum a quo.
Por fim, uma vez que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em
vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso,
majora-se os honorários advocatícios, nos termos do art.
85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da
condenação. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15919
APELAÇÃO No: 1003884-80.2018.8.26.0457
COMARCA: PIRASSUNUNGA
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE
APELADA: ALFA SEGURADORA S/A
RELATOR SORTEADO: DESEMBARGADOR SALLES VIEIRA (VOTO No
33817)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo do entendimento da douta maioria, que negou
provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica ré.
Com efeito, os documentos juntados pela própria
seguradora autora demonstram que os danos elétricos nos aparelhos dos
segurados, ocorreram devido à forte chuva.
Assim constou dos referidos documentos, com a
descrição da ocorrência:
- “Chovia no momento com raios, uma dessas
descargas elétricas, atingiu a rede de distribuição, vindo a danificar meu
televisor.” (fls. 40 - referente ao segurado Mauro).
- “Chovia muito com muita descarga elétrica, uma
dessas descargas veio a atingir a rede de distribuição de energia causando
sobrecarga, queimando vários equipamentos elétricos e eletrônicos de sua
residência.” (fls. 51 - referente ao segurado Sérgio).
- “Estava com um temporal com muita descarga
elétrica, uma dessas veio a atingir a rede de redistribuição, causando uma
sobrecarga na rede, causando a queima do motor do meu portão eletrônico.”
(fls. 76 - referente à segurada Márcia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- “Chovia muito com muita descarga elétrica, uma
dessas descargas veio a atingir a rede de distribuição de energia causando
sobrecarga, queimando vários equipamentos elétricos e eletrônicos de sua
residência.” (fls. 95 - referente ao segurado Bruno).
- “Estava com um temporal com muita descarga
elétrica, uma dessas veio a atingir a rede de redistribuição, causando uma
sobrecarga na rede, causando a queima do motor do meu portão eletrônico.”
(fls. 144 - referente ao segurado Amarildo)
Cumpre ressaltar que a ocorrência de danos em
equipamentos elétricos, decorrentes de forças da natureza, tais como
tempestades acompanhadas de descargas elétricas, configuram caso fortuito,
previsto no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual deve
ser reconhecida a excludente de responsabilidade.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
- AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
DANO
DECORRENTE DE EVENTO NATURAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - SENTENÇA
MANTIDA-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”.
(Apelação
1034162-60.2017.8.26.0114 - Relator: Desembargador Luiz Eurico - 33a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 07/05/2018 - Data de
publicação: 07/05/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Descarga e
oscilações de energia. Ausência de prova robusta, convincente e isenta de
falha na prestação de serviços. Documentação de credenciada da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora que dá conta de possibilidade de avarias características típicas de
eventual propagação de surto atmosférico. Impossibilidade de se afastar a
ocorrência de evento da natureza. Caso fortuito que é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva. Sucumbência invertida. Sentença reformada"
(Apelação 1006172-91.2017.8.26.0309 - Relator: Desembargador Mario A.
Silveira - 33a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 17/09/2018 -
Data de publicação: 17/09/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, dava
provimento ao recurso para julgar a presente ação regressiva improcedente.
Em razão da sucumbência, condenava autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1003884-80.2018.8.26.0457
Comarca: Pirassununga
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S.a.
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitada a convicção da douta maioria, divirjo da solução dada ao
recurso em epígrafe, para, provendo a apelação interposta por ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A., julgar improcedente a demanda regressiva.
Deveras, não vislumbro nexo de causalidade entre os danos
verificados nos equipamentos dos segurados da autora e a atividade desenvolvida pela
concessionária ré.
Isso porque os denominados laudos técnicos juntados aos autos
(alguns sem assinatura, outros que denotam meros orçamentos de peças) apontam
problemas com descarga atmosférica como a causa das avarias (fls. 41, 54/56, 59, 61,
79, 98/103 e 147/148).
Todavia, não revelam o método investigativo aplicado nem
consignam os fundamentos técnico-científicos que corroboram tal ilação.
Aliás, dada a extrema superficialidade dos citados “laudos”, exsurge
a nítida impressão de que a conclusão neles estampada (sobretensão devido a
descargas atmosféricas) decorre, a bem da verdade, da versão acerca dos fatos
apresentada pelos segurados (ou seguradora) às empresas que os emitiram, e não
propriamente de um exame acurado nos itens danificados.
Assim, data venia, entendo que os referidos documentos não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdadeiramente o "status" de laudos técnicos.
Ao que foi dito, acrescento que descargas atmosféricas não atingem
exclusivamente a rede elétrica sob responsabilidade da concessionária requerida,
percorrendo-a até alcançar aparelhos eletrônicos conectados em tomadas, podendo,
igualmente, incidir sobre fiação elétrica aos cuidados únicos do particular.
Os pretensos "laudos", contudo, não explicam os motivos pelos quais
consideram que a sobretensão, "in casu", seria proveniente da rede mantida pela ré.
Em suma, o liame entre os prejuízos acarretados aos particulares,
cobertos pela seguradora, e a prestação de serviços ofertada pela concessionária não
restou configurado.
Consequentemente, a autora não logrou demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito, embora competisse a ela fazê-lo, na medida em que,
malgrado tenha se sub-rogado nos direitos e deveres dos segurados, consumidores
frente à concessionária, não pode ser considerada hipossuficiente para os fins de
inversão probatória (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Com efeito, a requerente é renomada empresa especializada na
cobertura de sinistros, tendo acesso a empresas reguladoras e emitentes de laudos.
Dessa forma, pelo meu voto, concedia provimento ao recurso da ré
para julgar improcedente a ação regressiva, atribuindo à autora os ônus de
sucumbência, incluídos os honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da
causa.
Jonize Sacchi de Oliveira
4a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
F857B4D
11
13
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
12588BF2
14
15
Declarações de
Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
A14AC22
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003884-80.2018.8.26.0457 e o código de confirmação da tabela acima.